Tribunal: TJBA
Processo: 0000246-44.2010.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000246-44.2010.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
ADINAELSON QUINTO AMPARO

APELADO: UERICO PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO. EXONERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. REINTEGRAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS FUNCIONAIS E PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO RE 870.947/SE E DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM DEFINIDOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE AJUSTADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que, nos autos de ação de reintegração em cargo público, reconheceu a nulidade do ato de exoneração de servidor aprovado em concurso público e determinou sua reintegração ao cargo de Professor, com o restabelecimento dos direitos funcionais e pagamento das verbas remuneratórias referentes ao período em que permaneceu afastado do serviço público.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar o pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento, embora não tenha havido pedido expresso nesse sentido na petição inicial; e (ii) saber se é válida a exoneração de servidor público aprovado em concurso sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, bem como quais os efeitos jurídicos decorrentes da eventual nulidade do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3.

A determinação de pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período de afastamento decorre logicamente da reintegração do servidor ao cargo público, constituindo consequência jurídica necessária do reconhecimento da nulidade do ato de exoneração, razão pela qual não se configura julgamento extra petita.

4. Comprovado o ingresso do servidor no serviço público municipal mediante aprovação em concurso público, bem como sua exoneração sem a instauração de processo administrativo disciplinar, resta caracterizada a violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. A declaração de nulidade do ato demissional produz efeitos retroativos, restabelecendo o status quo ante e assegurando ao servidor reintegrado o direito à percepção das vantagens e vencimentos que lhe seriam devidos durante o período de afastamento.

6. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os consectários legais devem observar o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947/SE quanto à incidência do IPCA-E para correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

7. Nas condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida quanto ao mérito, com ajuste, de ofício, dos critérios de atualização monetária e juros de mora, bem como determinação de que o percentual de honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, I; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 1.012; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, AgRg no REsp 1.153.346/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 03.05.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.